Tribunal: TJMT
Processo: 1004997-65.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004997-65.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS COSTA SANTANA - CPF: 004.221.281-20 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO (TERCEIRO INTERESSADO), WANKER FERREIRA MEDEIROS - CPF: 886.378.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 084.534.759-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO ALIADAS AOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE – NARCOTRÁFICO COMPROVADO – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E N.º 08 DA TCCR/TJMT – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. ALMEJADA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DECLARADOS PERDIDOS NO BOJO DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO APREENDIDO – OBSERVÂNCIA À EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A teor da jurisprudência uniformizada nos
Enunciados Orientativos n.º 03 e n.º 08 da TCCR do TJMT, é inviável cogitar a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante se aliam,
in casu
, aos testemunhos dos agentes públicos que atuaram na ocorrência, autorizando a manutenção do édito condenatório, a despeito da toxicomania alegada pelo acusado.

2.
Preservado o édito condenatório nesta instância
ad quem
e, considerando que a i. defesa não logrou atestar satisfatoriamente a origem lícita do montante em espécie apreendido, mostra-se inviável o acolhimento da pretendida restituição.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

JORGE LUIS COSTA SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE LUIS COSTA SANTANA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1004997-65.2021.8.11.0042, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 103751953, a i. defesa técnica
postula a
desclassificação
do delito de tráfico de drogas para a conduta
do
art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
, sob o viés da insuficiência probatória
acerca da mercancia ilícita; ao que alia o pleito de
restituição dos valores
apreendidos na residência do acusado.

Em contrarrazões vistas do ID 105474474, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 111315966, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 101238602), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 17 de março de 2021, por volta das 13h00, na rua Mario Palma, n.º 696, bairro Ribeirão do Lipa, nesta cidade de Cuiabá-MT, o apelante
JORGE LUIS COSTA SANTANA

foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, bem como por cultivar plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
02 (duas) porções médias
de substância análoga a
maconha
, pesando
81,07 g (oitenta e um gramas e sete centigramas)
;
01 (uma) porção pequena
de substância análoga a
cocaína
, pesando
1,66 g (um grama e sessenta e seis centigramas)
, além de
04 (quatro) arbustos
de
maconha
, totalizando
200 g (duzentos gramas).

Ressai dos autos que investigadores de polícia realizavam diligências a fim de apurar notícias anônimas dando conta do tráfico de entorpecentes supostamente realizado na casa do acusado.

Durante o monitoramento, os agentes perceberam a aproximação suspeita de um indivíduo, posteriormente identificado como
Cleomar
, bem como observaram que já estava no local terceira pessoa identificada como
Fernando Henrique
, logrando visualizarem uma plantação de pés de maconha no quintal do imóvel, oportunidade na qual realizaram a abordagem.

Nesse ínterim, localizaram em poder do acusado
JORGE
, 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Com os demais indivíduos, foi encontrada a quantia de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos) em poder de
Fernando
, enquanto que em posse de
Cleomar
, foi apreendida a quantia de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais).

Ato contínuo, foi realizada busca domiciliar, sendo localizada, em cima do guarda-roupas do apelante, a quantia de R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais), bem como foi encontrada, dentro de um pote plástico, 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha, razão pela qual o apelante foi preso em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada desclassificação para o delito do art.
28 da Lei n.º 11.343/2006:

Consoante o relatado, a pretensão recursal defensiva se atém ao pleito de
desclassificação
da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés da insuficiência probatória no que tange à destinação mercantil da substância apreendida, destacando-se a toxicomania do réu.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Da análise dos autos, a prova da
materialidade delitiva
exsurge do auto de prisão em flagrante delito de ID 101238516 - Pág. 2, do boletim de ocorrência visto no ID 101238516 - Pág. 7, do relatório policial juntado no ID 101238516 - Pág. 13, do termo de exibição e apreensão de ID 101238516 - Pág. 20, do laudo pericial de ID 101238516 - Pág. 23/26, atestando tratar-se o entorpecente apreendido com o acusado de

02 (duas) porções médias

de substância análoga a

maconha
, pesando

81,07 g (oitenta e um gramas e sete centigramas)
;
01 (uma) porção pequena

de substância análoga a

cocaína
,
pesando

1,66 g (um grama e sessenta e seis centigramas)
,
além de

04 (quatro) arbustos
de
maconha
,
totalizando
200 g (duzentos gramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 101238516 - Pág. 34/36 e ID 101238573) o apelante
JORGE LUIS COSTA SANTANA
negou a
prática da narcotraficância, sustentando que as porções apreendidas foram adquiridas na cidade de Várzea Grande e se destinavam ao seu consumo próprio, sendo certo que pagou R$ 100,00 (cem reais) pelos 80g (oitenta gramas) de maconha, asseverando ser adicto ao consumo de maconha e cocaína desde seus 14 (quatorze) anos.

Elucidou que os arbustos de maconha cresceram
fortuitamente
, após dispensar algumas sementes encontradas no material destinado ao seu consumo, bem como que os valores encontrados consigo custeariam a reforma de sua residência e o montante apreendido no interior de sua casa seria oriundo da venda de um terreno, transacionado pelo total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, ainda no mês de sua prisão – março de 2021.

Entretanto, a versão defensiva se apresenta isolada e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Sobrelevam-se as declarações judiciais dos agentes públicos que diligenciaram na ocorrência,
Wanker Ferreira Medeiros

e

Felipe Sole Teixeira
,
os quais são contundentes e confirmam a tese acusatória do narcotráfico (ID 101238516 - Pág. 16/19 e ID 101238573).

Nesse aspecto, ambos os policiais asseveraram em suas declarações a existência de diversas denúncias apontando a residência do réu como local de venda de entorpecentes, de modo que a apreensão teria sido levada a efeito após o monitoramento do imóvel, oportunidade na qual visualizaram certa movimentação de terceiras pessoas, bem como constataram uma plantação de maconha na casa, culminando na abordagem dos presentes e na efetiva prisão do apelante.

Por sinal, o investigador de polícia
Wanker Ferreira Medeiros
elucidou a peculiar proteção destinada à plantação de maconha, vez que os pés estariam sob uma área coberta,
proporcionando, intencionalmente, melhores condições ao cultivo da planta psicotrópica
; e também declinou aparente falta de afinidade do acusado com equipamentos e materiais de construção civil encontrados no local, a despeito do réu se intitular pedreiro, além da justificativa apresentada quanto à origem dos mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apreendidos, os quais se originaram da venda de um terreno, pelo importe total de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Nesse cenário, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais
,

as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual
não prospera o pleito de desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,

o
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, a destinação do entorpecente encontrado em poder do apelante se confirma com a
diversidade da natureza das substâncias apreendidas
, sendo uma delas altamente lesiva [
maconha e cocaína
], forma de
acondicionamento
[três porções embaladas individualmente, além de quatro arbustos de maconha], as circunstâncias sociais e pessoais do réu, bem como a conduta e os antecedentes do agente, sendo apontado pelos mencionados policiais como indivíduo declinado por populares como envolvido na prática espúria, inclusive ostentando ao menos 02 (duas) condenações transitadas em julgado, das quais
uma é pela prática do narcotráfico
, unificadas no executivo de pena n.º
0015588-79.2016.8.11.0042
.

A despeito da alegação do apelante de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente as detinha com finalidade mercantil, sendo certo que
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Aliás, o tema resta pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.º 3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal se apresentam em completa sintonia e em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, não havendo motivos que justifiquem a prevalência da tese desclassificatória sustentada pelo apelante.

Impõe-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes.

2.

Do pedido de restituição dos valores apreendidos:

Finalmente, no que se refere ao pleito de restituição do montante apreendido em poder do ora apelante por ocasião de sua prisão em flagrante, entendo escorreita a providência materializada na r. sentença, sendo impertinente a restituição almejada, por expressa imposição legal.

Isso porque, em atenção ao disposto no art. 63, inc. I da Lei 11.343/06, e como já ponderado pelo d. juízo singular (ID

101238590 - Pág. 6), ao fim e ao cabo, a i. Defesa não logrou demonstrar a origem lícita dos valores apreendidos com o réu, limitando-se a juntar no ID 101238528 - Pág. 135 mera declaração informal de suposto comprador de um terreno, datada do dia seguinte à custódia do acusado e assinada por
Marcelo C. Gomes
.

Destaca-se, outrossim, a inexistência de qualquer documento comprovando formalmente tal transação, ao que se alia à incompatibilidade do valor declinado como oriundo da mencionada negociata, ora como sendo
R$ 7.000,00 (sete mil reais), ora como R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo questionável o exercício de oficio lícito pelo acusado, notadamente quando o último vínculo empregatício registrado em sua CTPS foi encerrado no ano de 2015 (ID 101238589) a ressalvar a verossimilhança da alegação defensiva.

Feitas tais ponderações,
inviável o acolhimento da pretendida restituição.

3. Conclusão:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JORGE LUIS COSTA SANTANA
, deixando de proceder qualquer retoque na r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1004997-65.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022